Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-68.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705269-68.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONEI ARAUJO DO NASCIMENTO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Apelação interposta pelo autor contra a sentença, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante o não recolhimento das custas, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 102, parágrafo único c/c art. 485, inciso IV. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que o mérito do recurso discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Esta relatoria concedeu prazo ao apelante para comprovar de forma concreta e detalhada a alegada hipossuficiência financeira, apta a justificar a gratuidade de justiça (id 54507059), contudo não houve manifestação. Sem contrarrazões, pois não foi angularizada a relação processual na origem. É o breve relato. DECIDO. Analiso o pedido de concessão da gratuidade de justiça do apelante. A Constituição da República (art. 5o, LXXIV) fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dessa forma, a gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça dever ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. No caso concreto, o apelante alega apenas que é hipossuficiente e, apesar da declaração nesse sentido (id 52733294), não foi possível aferir a sua real situação financeira, simplesmente porque não foram anexados documentos que demonstrem a veracidade de seu argumento. Não constam comprovantes de renda, de gastos mensais, extratos bancários ou mesmo declarações de isenção de Imposto de Renda, necessários para comprovar que a parte autora se encontra inserida na faixa de renda que possui isenção (renda abaixo de R$ 2.112,00). Uma vez que não adveio efetiva comprovação das referidas alegações, o apelante foi intimado para provar a hipossuficiência; no entanto, não se manifestou no prazo assinalado (id 54507059). Dessa forma, inviável a concessão da gratuidade de justiça sem a comprovação da situação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido já me manifestei: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). II. No caso concreto, a parte agravante apresentou documentos que se revelam insuficientes para a concessão do benefício (Folha de pagamento e Declaração Anual de Imposto de renda de Pessoa Física), especialmente porque as custas no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, além de o recorrente auferir renda bruta superior a quinze mil reais e residir em área nobre do Distrito Federal. III. No mais, não foi comprovado, de modo consistente, o possível comprometimento de sua subsistência e de sua família, em decorrência das despesas processuais. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1783890, 07328006820238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023.) Além disso, a rejeição do pedido de assistência judiciária não significa negação de acesso ao Judiciário ou violação à dignidade humana. Ao contrário, o cumprimento das regras relativas à isenção de custas processuais evita danos aos litigantes e ao Estado, que é obrigado a fornecer assistência jurídica completa e gratuita àqueles que demonstrarem falta de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), e não pode conceder isenção àqueles que não têm direito ao benefício. Ademais, as custas no Distrito Federal estão entre as mais baratas do país, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas absolutamente carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Destaca-se o que dispõe o Código de Processo Civil, Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Desta forma, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intime-se a parte apelante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator